Tribunal: TJPA
Processo: 0029592-59.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029592-59.2018.8.14.0401

APELANTE: SIDNEY HEITOR SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Roubo majorado. Concurso formal. Três vítimas. Simulacro de arma de fogo. Recurso de apelação. Redução da fração de aumento. Possibilidade. Precedente do STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 07 anos, 01 mês e 17 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 17 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70 do Código Penal), cometido em transporte coletivo, mediante grave ameaça, com o uso de simulacro e em concurso com dois corréus não identificados. A sentença fixou aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria, considerando o concurso formal envolvendo três vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste na análise da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, em razão da existência de concurso formal de crimes com três vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, no concurso formal, o aumento da pena deve observar o número de infrações cometidas: 1/6 para duas; 1/5 para três; 1/4 para quatro; e assim sucessivamente (REsp 1.699.051/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017; AREsp 2.321.507/PI, rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 23/12/2024).

4. Constatada a prática de três crimes de roubo, é cabível a redução da fração de aumento de 1/3 para 1/5.

5. Redimensionada a pena para 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, mantendo-se as demais cominações da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1.

No concurso formal de crimes, a fração de aumento deve observar o número de infrações praticadas, sendo adequada a aplicação da fração de 1/5 quando se apura a prática de três delitos, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, §2º, II; 59; 68; 70.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SIDNEY HEITOR SANTANA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II c/c 70 do CPB.

Narra a denúncia,
na denúncia, em 18.12.2018, o acusado, na companhia de “dois comparsas” não identificados, adentrou em um veículo de transporte coletivo e praticou o crime de assalto em desfavor de diversos passageiros, sendo que o acusado “portava um simulacro de arma de fogo”, enquanto os demais agentes criminosos “estavam armados com facas”. Narra a peça acusatória que “Shirlei Regina dos Santos Cardoso foi uma das vítimas, e teve roubada sua bolsa, que continha um aparelho celular Motorola Plus; um cartão do Banco do Brasil; um vale digital; além de um crachá do grupo Nazaré. Sanderson Cavalcante do Amaral, também vítima, foi despojado de um telefone móvel Samsung Grand Prime. Por outro lado, do ofendido Rodrigo Dantas Munhoz foram roubados a importância de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais); bem como um relógio de pulso Chilli Beans, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais)”. Entrementes, consta nos autos que “o motorista acionou uma guarnição da polícia militar que passava pelo local, momento em que os assaltantes empreenderam fuga correndo”, tendo os agentes do Estado, no entanto, logrado êxito em deter o acusado, que foi autuado em flagrante na posse de “01 (uma) faca de cozinha; 01 (um) simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola; a quantia de R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais); além de 01 (um) aparelho celular Samsung”.

Em
razões recursais (ID 25537178),
a defesa pugna pela correção do quantum do aumento decorrente do concurso formal, o qual foi estabelecido em 1/3, devendo, portanto, ser modificado para 1/5, tendo em vista que foram cometidos 03 crimes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em
contrarrazões (ID 25537180)
, o digno representante ministerial, requer o
provimento
do Recurso de Apelação criminal interposto, a fim de que seja reformada a r. decisum de primeiro grau.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto em favor de SIDNEY HEITOR SANTANA DOS SANTOS, para que seja alterado o patamar de aumento de pena em razão do concurso formal de crimes.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.
Quantum
do concurso formal.

A defesa pugna pela correção do quantum do aumento decorrente do concurso formal, o qual foi estabelecido em 1/3, devendo, portanto, ser modificado para 1/5, tendo em vista que foram cometidos 03 crimes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão à defesa
.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) Por fim, em se tratando de crime praticado em concurso formal, incide o regramento instituído pelo artigo 70 do CPB.

Neste ponto, ressalta-se que, em observância à jurisprudência emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, o critério para a definição da fração do aumento decorre do número de infrações penais cometidas (Acórdão 1224353, 20171610009797APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 19/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020).

Assim, considerando o número de infrações cometidas nos autos (três), majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva e final em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. (...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que a pena deve ser modificada neste ponto, em razão do número de crimes cometidos pelo réu, a saber: três.

É este o entendimento do STJ:
“em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).”
(AREsp n. 2.321.507/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, determinou a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Já na
2ª fase da dosimetria
, fixou a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, aplicou a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho a aplicação do concurso formal, porém aplico a fração de 1/5, em razão do cometimento de 03 infrações, restando a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
e as demais cominações aplicadas na sentença.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
, para modificar o quantum do concurso formal e redimensionar a pena para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025